Tribunal: TJDFT
Processo: 0742056-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742056-98.2024.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado em relação ao pagamento dos honorários advocatícios (id 219290025 - Proc. 0742101-70.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29 de abril de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator